Tribunal: STF
Processo: AI 183338
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
        ICMS NAS OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE BENS DE
MATRIZ PARA AGÊNCIAS DA MESMA EMPRESA, SITUADAS EM OUTROS
ESTADOS.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 155, INC. I, LETRA "B" E 5º, INCS. LIV E LV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356.
AGRAVO.
1.      O aresto impugnado não cuidou dos temas
focalizados no R.E. (Súmula nº 282 e 356), nem por ele se
pode constatar que havia julgado válido ato de governo local
contestado em face da Constituição Federal.
2.      Ademais, os fundamentos infraconstitucionais do
acórdão ficaram preclusos, com o trânsito em julgado da
decisão que, no Superior Tribunal de Justiça, manteve o não
seguimento do Recurso Especial.
3.      E é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em Recurso
Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.